Tribunal: TJBA
Processo: 8106058-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106058-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUIZ GUSTAVO PAIXAO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como LUIZ GUSTAVO PAIXAO DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE QUEIROZ PIRES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6° DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Apelante defende a reforma da sentença sob o fundamento que não houve ato ilícito que justifique a indenização por danos morais.

3. A apelada alega, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
o bloqueio de conta corrente realizado pela instituição financeira, sem prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende a dialeticidade recursal, o recurso que veicula as razões pelas quais a sentença não deveria ser mantida.

5. A ausência de comunicação prévia viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da boa-fé objetiva e seus deveres anexos de cooperação, lealdade e transparência.

6.
Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais, especialmente diante da privação de acesso aos valores, da necessidade de deslocamento à agência bancária em período pandêmico e da interrupção de atividades laborais.

III. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira que bloqueia a conta corrente do consumidor sem prévia notificação viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação de serviço e ensejando o dever de indenizar por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106058-38.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LUIZ GUSTAVO PAIXAO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como LUIZ GUSTAVO PAIXAO DE MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .